Tribunal: STF
Processo: HC 205041
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Vinicius Consoli Ireno Franco, em favor de Geisbele Imaculada da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 680.570/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GEISBELE IMACULADA DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 0008141-71.2017.8.26.0047). 
    A paciente foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 2 meses de detenção pela tentativa do crime de favorecimento real, previsto no art. 349-A, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 
    A impetrante sustenta que a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda foi efetuada sem a devida fundamentação. 
    Alega que a paciente é ré primária e que a pena-base de ambos os delitos foi fixada no mínimo legal. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. (eDOC 5)
    No STJ, a liminar foi indeferida em 14.7.2021.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    A impetrante busca, por meio deste habeas corpus, impugnar a fixação do regime fechado, mantido num acórdão proferido nos autos da apelação em 22.1.2021. Portanto, há sete meses.
    De toda sorte, verifiquei que foi fixado o regime inicial fechado em razão da majoração da pena pela causa de aumento de pena prevista artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, porquanto a paciente teria ingressado em estabelecimento prisional com uma porção de maconha e um aparelho celular.
    Não há, assim, emergencialidade a autorizar a açodada superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente